Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMOBILIÁRIA. MANDATO DO LOCADOR. AÇÃO RELATIVA A OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR.

1. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a imobiliária, ao atuar como mandatária do locador e mera administradora do imóvel, não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações judiciais que têm como fundamento o contrato de locação.

2.A responsabilidade direta pelas obrigações decorrentes das cláusulas contratuais recai exclusivamente sobre o locador, visto que a imobiliária apenas representa seus interesses dentro dos limites do mandato que lhe foi concedido.

3.No caso das obrigações locatícias, cabe ao locador assumir as cláusulas contratuais, pois ele é o titular do direito e responsável por todos os compromissos. A imobiliária atua somente como mandatária, representando o locador dentro dos limites do mandato estabelecido.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.